Tribunal: TJDFT
Processo: 0720179-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720179-05.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: CERVEJARIA E CHOPERIA DO GAUCHO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de CERVEJARIA E CHOPERIA DO GAUCHO LTDA: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido pela parte credora BRASAL REFRIGERANTES S/A contra a executada CERVEJARIA E CHOPERIA DO GAUCHO EIRELI - ME, em que se pede a desconsideração da personalidade jurídica, para inclusão do sócio CLAUDIOMIRO RODRIGUES DOS SANTOS, no polo passivo. Após decisão proferida pela 4a Turma Cível deste Tribunal em sede de agravo de instrumento, houve o processamento do respectivo incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade. O sócio foi citado (ID. 190280355), contudo, não apresentou defesa, conforme certificado no ID. 193531943. Feito suficientemente instruído para o exame da questão quanto à desconsideração da personalidade jurídica. Decido. Inicialmente, consigno que nos termos do art. 136, do CPC, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, somente sendo possível alcançar os bens do sócio em caso de seu deferimento. Pois bem, aduz a parte autora-exequente que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da executada, e o Executado atualmente não exerce mais atividade empresarial, de modo que a personalidade jurídica do mesmo serve tão somente como “barreira” ao patrimônio dos sócios, caracterizando assim desvio de finalidade. É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas. Contudo, tal regra não é absoluta e permite em determinados casos a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. A teoria da desconsideração da pessoa jurídica, quanto aos pressupostos de sua incidência, subdivide-se em duas categorias: teoria maior e teoria menor da desconsideração (COELHO, Fábio Ulhôa. Direito Comercial, vol 2. São Paulo: Saraiva). A teoria menor da desconsideração parte da premissa de que basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para esta teoria, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e⁄ou administradores da pessoa jurídica. No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria menor da desconsideração foi adotada excepcionalmente, por exemplo, no Direito Ambiental (Lei n. 9.605/98, art. 4o) e no Direito do Consumidor (CDC, art. 28, §§ 2 e 5o). Tal teoria não se aplica ao caso em questão, porque não estamos defronte de uma relação de consumo ou de danos ao meio ambiente. A teoria maior, por sua vez, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial. No ano de 2019, foi editada a Lei 13.784/2019, conhecida como Lei da Liberdade Econômica, incluindo o art. 49-A e alterando a redação do artigo 50 do Código Civil que dispõe sobre a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Vejamos o novo teor dos dispositivos legais: Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Com isso, reafirma uma premissa básica do nosso sistema: a autonomia jurídico-existencial da pessoa jurídica em face das pessoas físicas que a integram. Por via oblíqua, portanto, realça o caráter excepcional da desconsideração da personalidade jurídica. Nessa linha, aliás, a doutrina do jurista FLÁVIO TARTUCE: “A regra é de que a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas sociais seja sempre subsidiária, ou seja, primeiro exaure-se o patrimônio da pessoa jurídica para depois, e desde que o tipo societário adotado permita, os bens particulares dos sócios ou componentes da pessoa jurídica serem executados” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 7a Ed. São Paulo: Gen, 2017, pág. 179). Partindo dessa premissa deve o intérprete guiar a aplicação do referido instituto da desconsideração. In caso, um dos argumentos do exequente para o afastamento da autonomia patrimonial dos bens da empresa executada e de seu sócio é o fato de que: 1) A execução perdura desde 2019, tendo sido esgotadas todas as medidas para localizar bens para penhora. 2) A empresa executada teria procedido ao seu encerramento sem a devida baixa nos órgãos competentes e sem a liquidação de todos seus haveres, ao arrepio da lei, causando prejuízo ao credor. 3) A empresa estaria em situação “inapta” por “omissão de declarações”, conforme consulta ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o que indica que finalizou suas atividades sem a devida baixa na Junta Comercial A prova do desvio de finalidade faz incidir a teoria (maior) subjetiva da desconsideração. O desvio de finalidade é caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar/lesar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, bem como com a utilização da pessoa jurídica para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Também se faz incidir a teoria maior o caso de confusão patrimonial que significa a ausência de separação de fato entre os patrimônios. A teoria maior da desconsideração objetiva constitui a regra geral no sistema jurídico brasileiro, positivada no art. 50 do CC/02 e é a que se aplica ao caso dos autos. No caso em apreço, em que pese demonstrada a ausência de patrimônio disponível para satisfazer o crédito, conforme diversas consultas aos sistemas à disposição do juízo e expedição de ofícios, estes não são motivos suficientes para, por si só, autorizar o alcance do patrimônio dos sócios, ante a ausência de prova contundente quanto ao abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, cujo ônus da prova recai sobre o exequente. Ressalto que a jurisprudência já tem entendimento pacífico que a mera dissolução irregular da sociedade não é suficiente para o redirecionamento das obrigações da empresa aos sócios, quando se trata de relação jurídica onde se aplica a teoria maior. Nessa mesma linha de raciocínio é a jurisprudência recente deste Eg. TJDFT: CIVIL E PROCESSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 3. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera alteração de endereço ou nome social ou pela ausência de recursos em conta bancária, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1237367, 07182718320198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, enquanto não comprovados os pressupostos autorizativos, é defeso a este juízo o exercício de presunções e em face da excepcionalidade que a medida se reveste, é forçoso o indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Sem honorários sucumbenciais ante a falta de previsão legal. Preclusa esta decisão, exclua-se o sócio da condição de terceiro interessado. Intime-se a parte credora para promover o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito." (...) “O exequente opôs embargos de declaração em face da decisão de ID. 194206013. Não há na decisão embargada omissões, contradições ou obscuridades a suprir, pois todas as alegações da parte foram analisadas de maneira lógica, clara e devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do Código de Processo Civil. As alegações do embargante revelam apenas seu inconformismo com o entendimento adotado pelo juízo, nos pontos em que lhe foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da decisão combatida, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, razão pela qual mantenho íntegra a decisão proferida. Preclusa esta decisão, exclua-se o sócio da condição de terceiro interessado. Intime-se a parte credora para promover o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito.” O Agravante sustenta que foram esgotadas todas as possibilidades de localização de bens penhoráveis. Salienta que a Agravada foi citada na pessoa de seu sócio e sequer apresentou proposta para pagamento da dívida. Afirma que depois do início do cumprimento de sentença a Agravada passou à condição de “inapta” “por omissão de declarações”, o que evidencia encerramento irregular de suas atividades empresariais. Acrescenta que foi deferida a de penhora do faturamento da empresa, mas, “após envio de ofício à REDECARD, o Itaú Unibanco S.A. informou que estava impossibilitado de cumprir a determinação judicial, pois o cadastro da AGRAVADA havia sido cancelado por fraude”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “cassar a decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que presentes os requisitos legais para o seu processamento”. Preparo recolhido (IDs 59243019 e 59243020). É o relatório. Decido. Dada a sua extraordinariedade, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a existência de fatos concretos reveladores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”, na esteira do que dispõe o artigo 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil. Sem que se configure desvio de finalidade ou confusão patrimonial, dissolução irregular da sociedade empresária e entraves processuais à satisfação do crédito do exequente não dão respaldo à desconsideração da personalidade jurídica. Nessa linha é o magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. (AgInt no REsp 1.859.165/AM, 4a T., rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 03/08/2020)” Os fatos objetivos do encerramento das atividades, do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis, sem o elemento subjetivo da intenção de lesar credores ou de praticar atos ilícitos ou a promiscuidade patrimonial entre a empresa e seus sócios, como na espécie, não bastam para descortinar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pressuposto sem o qual não se legitima a desconsideração da personalidade jurídica. Reza, a propósito, o Enunciado 282/CJF: “O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso de personalidade jurídica.” Nessa ordem de ideias, não se vislumbra a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). Também não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), na medida em que, pelo teor da decisão agravada, não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual à Agravante. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator